Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-51.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-51.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BONIFACIO ISIDORO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE ITABUNA. ESTADO DA BAHIA. FORNECIMENTO FRALDA GERIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA PELO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO. ENTES DISTINTOS. ENTENDIMENTO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1-Trata-se de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID25737345), prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela Jurisdicional ajuizada por JOSE BONIFACIO ISIDORO DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA, julgou procedentes os pedidos da inicial por entender que o autor faz jus ao fornecimento, pela parte ré, de
300(trezentas) FRALDAS GERIÁTRICAS POR MÊS, TAMANHO XG, nos termos da prescrição médica.

2-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Convém ressaltar, ainda, que sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga em desfavor do ente ao qual encontra-se vinculada, está sob análise do Tema n° 1.002, no Supremo Tribunal Federal, Por esta razão, o entendimento da Súmula n° 421 do STJ é o que se impõe. Desse modo, o Estado da Bahia não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

3-Neste caso, no polo passivo da demanda, temos, ainda, a presença do Município de ITABUNA/BA, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos trazidos nos julgados, dentre os quais, a confusão patrimonial entre as partes.

4-SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000889-51.2020.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna/BA, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados
MUNICÍPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

cv